Tribunal: STJ
Processo: 0037533-87.2024.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2230705 - TO(2025/0324273-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVANTE
: BANCO DO EMPREENDEDOR
AGRAVADO
: VERALUCIA BARBOSA FERREIRA
AGRAVADO
: CASSIA OLIVEIRA MORAIS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO - PRODIVINO
PROCURADOR
: TAMIRIS ASSIS CELESTINO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. PROTESTO EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO E RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O argumento não atacado pela parte recorrente e apto, por si só, para manter o
1.

acórdão combatido permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e
ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento
283/STF,
autônomo.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54713395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:36:20
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f5c4e11-d028-4ed3-9f45-57413aaec60b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2230705 - TO(2025/0324273-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVANTE
: BANCO DO EMPREENDEDOR
AGRAVADO
: VERALUCIA BARBOSA FERREIRA
AGRAVADO
: CASSIA OLIVEIRA MORAIS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO - PRODIVINO
PROCURADOR
: TAMIRIS ASSIS CELESTINO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. PROTESTO EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO E RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O argumento não atacado pela parte recorrente e apto, por si só, para manter o
1.

acórdão combatido permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e
ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento
283/STF,
autônomo.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DO TOCANTINS
e INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO – PRODIVINO (BANCO DO
EMPREENDEDOR) contra decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do
recurso especial, assim ementada (e-STJ, fl. 151):

RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
PRESCRIÇÃO.
PROTESTO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E RAZÕES
DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E
DISSÍDIO
284/STF.
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

Documento eletrônico VDA54217602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:22
Código de Controle do Documento: 813d34dc-e975-40b7-9ae0-9b4f7d5b474f

Os agravantes, em suas razões (e-STJ, fls. 165-173), sustentam a
inaplicabilidade das Súmulas 283 e
porque "a tese recursal, portanto, não foi
284/STF,
genérica nem divorciada dos fundamentos do acórdão recorrido: o ponto central
devolvido ao STJ é exatamente o diálogo normativo entre o
II, do CC e o
art. 202,
regime do Decreto no
isto é, se o protesto extrajudicial pode interromper a
20.910/1932,
prescrição de crédito não tributário cobrado pela Fazenda Pública, ou se o Decreto, por
pretensa taxatividade, impediria tal efeito. A própria moldura da controvérsia na origem
é essa (“definir se o protesto extrajudicial (...) possui o condão de interromper o prazo
prescricional previsto no artigo 1o do Decreto no
”). Nessas condições, não
20.910/1932
se configura a hipótese típica de
" (e-STJ, fl. 167).
Súmula 283/STF
Defendem que "o Recurso Especial delimitou com clareza (i) o dispositivo
federal tido por violado (art. 202, II, CC); (ii) o ponto jurídico controvertido (efeito
interruptivo do protesto em crédito não tributário sujeito ao quinquênio do Decreto no
); e (iii) o resultado pretendido (afastamento da prescrição reconhecida
20.910/1932
pela origem). Tanto que a decisão agravada, ao sintetizar as razões do especial,
reconheceu que os recorrentes discutem justamente a possibilidade de aplicação
subsidiária do Código Civil para afastar a conclusão de que o protesto não interrompe
a prescrição. Diante disso, deve ser afastada a incidência, por analogia, das Súmulas
283 e 284 do STF" (e-STJ, fl. 168).
Buscam, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento
deste recurso pelo colegiado.
Não foi apresentada impugnação, dada a ausência de representação da
parte agravada nos autos (não houve a citação dos executados na demanda).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos dos agravantes não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
Na origem, o Estado do Tocantins propôs ação de execução de quantia
certa, visando o pagamento de dívida decorrente de contrato de empréstimo
consignado. Alegou inadimplência dos executados em relação às parcelas do
empréstimo e buscou a satisfação do crédito mediante citação dos devedores para
pagamento ou a indisponibilidade de bens e inclusão dos executados em cadastro de
inadimplentes.
Na primeira instância, a pretensão autoral foi declarada prescrita. Interposta
apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins negou provimento ao recurso,
mantendo a sentença que extinguiu a execução de quantia certa devido à prescrição
quinquenal, conforme o Decreto n. 20.910/1932.
Documento eletrônico VDA54217602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:22
Código de Controle do Documento: 813d34dc-e975-40b7-9ae0-9b4f7d5b474f

O acórdão destacou que o protesto extrajudicial não interrompe o prazo
prescricional para créditos não tributários, pois tal interrupção não está prevista no
referido decreto. De início, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia no seguinte
sentido (fls. 86-87 – sem destaque no original):

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o protesto extrajudicial tem o
condão de interromper o prazo prescricional previsto no Decreto no
20.910/1932.
O Decreto no
em seu artigo 1o, estabelece que as dívidas
20.910/1932,
passivas da União, dos Estados e dos Municípios, assim como todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, prescrevem no prazo de
cinco anos, nos seguintes termos:
“Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal,
Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em
cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”
No presente caso, a execução proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS e
pelo PRODIVINO tem como fundamento um contrato de mútuo celebrado no
âmbito do Programa de Microcrédito “Nossa Oportunidade”, sendo este,
portanto, um crédito não tributário​.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a cobrança de créditos não
tributários pela Fazenda Pública está sujeita ao prazo prescricional
quinquenal, conforme disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo
prescricional para as ações de cobrança de créditos não tributários, pela
Fazenda Pública, é quinquenal, contados da data em que a dívida se tornou
exigível, em face da aplicação, por isonomia, do artigo 1o do Decreto no
conforme entendimento firmado pela sistemática do artigo 543-
20.910/1932,
C do CPC e na Resolução STJ
no REsp.
08/2008,
1.105.442/RJ.
[...]
O Decreto no
por sua vez, não prevê expressamente o protesto
20.910/1932,
como hipótese de interrupção da prescrição. Assim sendo, surge a
discussão: seria possível aplicar de forma subsidiária o Código Civil à
hipótese?
A jurisprudência atual, em sua maioria, responde negativamente a esta
questão, entendendo que as hipóteses de interrupção da prescrição no
âmbito do Decreto no
são taxativas e não comportam
20.910/1932
integração com as normas do Código Civil.
Em caso análogo, esta 2a Câmara Cível já manifestou no sentido de que o
protesto não tem o condão de interromper o prazo prescricional de créditos
não tributários, aplicando-se, no caso, a regra do Decreto n.o 20.910/1932.

Nesse cenário, percebe-se que os agravantes deixaram de impugnar,
especificamente, o fundamento de que o protesto extrajudicial não interrompe o prazo
prescricional para créditos não tributários, pois tal interrupção não está prevista no
Documento eletrônico VDA54217602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:22
Código de Controle do Documento: 813d34dc-e975-40b7-9ae0-9b4f7d5b474f

referido decreto, o que atrai, por conseguinte, os óbices das Súmulas n. 283 e 284 do
Supremo Tribunal Federal, por estarem as razões dissociadas da argumentação
disposta no acórdão recorrido, limitando-se a violação genérica em relação à alegada
ofensa a dispositivo legal.
A alegação dos ora agravantes não refutou, na oportunidade, o fundamento
central utilizado no acórdão recorrido.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54217602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:22
Código de Controle do Documento: 813d34dc-e975-40b7-9ae0-9b4f7d5b474f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.230.705 / TO
Número Registro: 2025/0324273-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00375338720248272729 375338720248272729
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO TOCANTINS
RECORRENTE : BANCO DO EMPREENDEDOR
OUTRO NOME : INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO - PRODIVINO
PROCURADOR : TAMIRIS ASSIS CELESTINO
RECORRIDO
: VERALUCIA BARBOSA FERREIRA
RECORRIDO
: CASSIA OLIVEIRA MORAIS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVANTE
: BANCO DO EMPREENDEDOR
AGRAVADO
: VERALUCIA BARBOSA FERREIRA
AGRAVADO
: CASSIA OLIVEIRA MORAIS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO - PRODIVINO
Documento eletrônico VDA54685173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:52:07
Código de Controle do Documento: 088ff01c-c181-4957-874c-643f127286d6

PROCURADOR : TAMIRIS ASSIS CELESTINO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:52:07
Código de Controle do Documento: 088ff01c-c181-4957-874c-643f127286d6